Tribunal: STF
Processo: AI 169530
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-01
Data de publicação: 1995-09-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.   ALEGAÇÃO   DE   OFENSA   A   NORMA  CONSTITUCIONAL.
CONTROVERSIA A SER DIRIMIDA A LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E
DAS PROVAS CARREADAS PARA OS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
          A  ofensa a  preceito constitucional  capaz de viabilizar a
instância extraordinária há de ser direta e frontal, e não aquela que
implicaria  no  reexame   das  provas  coligidas   para  os  autos  e
interpretação das disposições da legislação ordinaria disciplinadoras
de matéria prevista na Constituição.
          Precedente.
          Agravo regimental improvido.